Tribunal: TJDFT
Processo: 0002861-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Roubo circunstanciado. Emprego de arma branca. Cerceamento de defesa. Coisa julgada. Reincidência. Confissão espontânea. Compensação. Regime prisional.

1 – Não tendo a defesa apresentado resposta à acusação, com rol de testemunhas, tempestivamente, nem justificado a necessidade da oitiva das testemunhas arroladas fora do prazo, a fim de que pudessem ser ouvidas como testemunhas do juízo, inexiste cerceamento de defesa no indeferimento, decisão que se torna preclusa se dela não há recurso.

2 - Preso em flagrante o réu, pouco tempo após o crime, na condução de bicicleta semelhante à descrita pela vítima, e a vítima o reconheceu, por fotografia e pessoalmente, na delegacia, como o autor do crime, além de confirmar, em juízo, o reconhecimento que fez, desnecessário reconhecimento formal em juízo.

4 - O depoimento da vítima – que reconheceu o réu, sem dúvidas, na delegacia, pessoalmente, e confirmou, em juízo, o reconhecimento que fez -, corroborado pelo depoimento dos policiais que participaram da prisão em flagrante, que confirmaram a versão da vítima, somado ao fato de que o réu estava na condução de bicicleta da mesma cor da usada no crime, são provas suficientes de que ele é autor do roubo.

5 - O fato de ter havido emprego de faca no crime justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se não considerado como causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do CP, na redação anterior à L. 13.654/18.

6 - Decidiu o c. STF que, para efeito de maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150).

7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

8 – – Apelação não provida.